Tribunal: TJSP
Processo: 2183460-19.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento de demanda – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

MANDADO DE SEGURANÇA – Ato jurisdicional – Manifestação judicial que nada delibera ou decide, mas apenas aponta que a controvérsia já foi julgada por Acórdão de Câmara deste Tribunal – Mandado de segurança impetrado, na verdade, contra o acórdão deste Tribunal

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento de demanda – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

MANDADO DE SEGURANÇA – Ato jurisdicional – Manifestação judicial que nada delibera ou decide, mas apenas aponta que a controvérsia já foi julgada por Acórdão de Câmara deste Tribunal – Mandado de segurança impetrado, na verdade, contra o acórdão deste Tribunal – Decisão que não é irrecorrível – Existência de recursos e outros meios processuais adequados a uma hipotética tutela jurisdicional – Ausência, ademais, de teratologia no contexto em que proferida a decisão impetrada, ou de risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação – Caso concreto em que o impetrante já opôs embargos de declaração do referido acórdão, pendente de julgamento – Mandado de segurança inadmissível. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM.